Tribunal: TJMT
Processo: 1000081-60.2025.8.11.0005
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000081-60.2025.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de voo]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRENTE), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO), JOSE DACIO COSTA FONTES - CPF: 093.458.554-75 (RECORRIDO), RWLY GWLYT AFONSO ALVES DA SILVA - CPF: 037.036.851-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.
ATRASO DE VOO. INDISPONIBILIDADE NA INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA NÃO COMPROVADA. DANO MORAL. CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES CONFIGURADAS.

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Relação de consumo.
Segundo a Teoria Finalista, adota
da pelo Código de Defesa do Consumidor, caracteriza-se a relação de consumo quando há fornecimento de produtos ou serviços ao destinatário final, com finalidade lucrativa. Em situações excepcionais, ainda que o destinatário não seja final,
mas haja vulnera
bilidade técnica, jurídica ou financeira entre as partes, aplica-se a Teoria Finalista Mitigada, reconhecendo-se a existência de relação de consumo
(STJ
AgInt
no
AREsp
2289498/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/10/2023,
DJe
2
5/10/2023).

Portanto, aplica-se o CBA ao caso concreto, ressalvados os conflitos eventualmente existentes com as regras do CDC.

2.
Falha no
transporte

aéreo
de
passageiro
.
O
atraso
superior
a 4
horas
caracteriza

falha

na

prestação
de
serviço
do
transporte

aéreo

(
arts
. 230 e 231 do Código Brasileiro de
Aeronáutica
e art. 21 da
Resolução
no 400/2016 da ANAC,
STJ
EDcl
no REsp 1280372/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/03/2015,
DJe
31/03/2015 e
TJ-MT - RI: 1004
9634820238110001, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de
Julgamento
: 11/09/2023, Terceira
Turma

Recursal
, Data de
Publicação
: 18/09/2023).

3.
Responsabilidade
civil.
Nas relações de consumo, o fornecedor de produtos e serviços possui responsabilida
de civil objetiva (culpa presumida), mas esta pode ser excluída quando a culpa for exclusiva do consumidor e/ou de terceiros, bem como nas hipóteses de caso fortuito e força maior (STJ REsp 974.138/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22
/11/2016,
DJe
09/12/2016).

Em se
tratando
de
transportes

aéreos
,
caracterizam

caso

fortuito

ou

força

maior
,
os

eventos

comprovados
que
são

supervenientes
,
imprevisíveis
e
inevitáveis
.
A

indisponibilidade

na

infraestrutura

aeroportuária

não

comprovada
é
incapaz
de
excluir
a
responsabilidade
civil da
companhia

aérea
.

4.
Dano moral. Atraso de voo.
O atraso de voo não gera, por si só, dano moral presumido
, devendo ser demonstrada circunstância que faça extrapolar o mero aborrecimento (REsp
1796716/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 27/08/2019,
DJe
29/08/2019).
No mesmo sentido:
AgInt
no
AREsp
2088130

/

SP
, Rel. Ministro RAUL ARAÚJ
O, Quarta Turma, julgado em 15/08/2022,
DJe
26/08/2022; REsp 1796716/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 27/08/2019,
DJe
29/08/2019 e N.U 1030898-21.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma
Recursal, Julgado em 13/05/2024, publicado no DJE 16/05/2024).
No
presente

caso
, nota-se que
não
se
trata
de
simples

atraso
de
voo
. O
atraso

foi
de 10h (ID 291699385/PJe2),
período

excessivamente
superior
ao

legalmente

tolerável
(4h);
a

assistência

presta
da
, um voucher de R$ 45,00,
não
é
suficiente
para
fazer

uma

refeição

sequer
,
como

almoço
, causa um
desconforto

além
do
aceitável
, que
supera
o
mero

aborrecimento
.

5.
Quantum
indenizatório do dano moral.
O
quantum
indenizatório do dano moral
deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e desincentivando a repetição da conduta ilícita (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLE
ÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013).
Tendo como base esses critérios, especialmente o tempo de atraso (10 horas), bem como

a alteração de
aeroporto, a indenização arbitrada na sentença em
R$ 8.0
00,00
é razoável e suficiente para a compensação do dano moral e não merece reparo.

6
.
Termo inicial dos juros de mora e correção monetária do dano moral.
O termo inicial dos juros de mora na indenização por dano moral dep
ende da natureza da ilicitude (contratual ou extracontratual).
Sendo o ilícito de natureza contratual o valor do dano moral deve ser atualizado com juros de mora a partir da citação e a correção monetária a partir da data em que o valor da indenização fo
i arbitrado
, conforme constou na sentença
.

7
.
Litigância de má-fé.
A litigância de má-fé configura-se pela prática dolosa de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC
(STJ
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em
16/02/2017,
DJe
22/02/2017).Não havendo nenhuma das hipóteses tipificadas e o intuito doloso, não há caracterização da litigância de má-fé (N.U 1033563-45.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado
em 21/10/2024, publicado no DJE 25/10/2024). A alegação de que houve alteração da verdade pela parte
reclamada não
se encontra comprovada.

8
. Recurso conhecido e
não provido
.

9
.
Sucumbência.
Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em10%
sobre o valor da condenação, pela parte recorrente (art. 55 da Lei no 9.099/95).

1
0
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, servindo a súmula do julgamento como acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
regi
strada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1000081-60.2025.8.11.0005

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO

Recorrente:
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

Recorrido:
JOSE DACIO COSTA FONTES

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

JOSE DACIO COSTA FONTES
ajuizou reclamação em face de AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. Noticiou que: a) adquiriu passagens aéreas com destino a Manaus e teve o voo alterado unilateralmente e sem aviso prévio, com atraso de cerca de 10 horas no horário de chegada; b) foi real
ocado em outro trajeto, com aeroporto e conexões diferentes, causando perda dos compromissos programados; e c) sofreu abalo emocional, angústia e desgaste físico diante da falha na prestação do serviço. Requereu que: a) fosse reconhecida a falha na prestaç
ão de serviço diante do cancelamento e reacomodação inadequada; e
b)

fosse
a reclamada condenada ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00.

O juízo singular proferiu
sentença
, nos seguintes termos:
"
Vistos etc. Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. Fundamento. Decido. Analisando os autos, verifica-se que se encontra apto para julgamento
, sendo a prova documental suficiente para formar convencimento, de forma de torna-se desnecessária a produção de outras provas em audiência de instrução, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC. Registra-se,
que, no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os elementos formadores da sua convicção. Da Preliminar de Aplicação do
Código Brasileiro de Aeronáut
ica. Não merece acolhimento a preliminar de aplicação do Código Aeronáutico, uma vez que o entendimento do TJMT é pela aplicação do Código de Defesa do Consumidor em tais situações. Vejamos: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS - ATRASO
SIGNIFICATIVO DE VOO - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - PREVALÊNCIA DO CDC EM RELAÇÃO AO CBA - PASSAGEIRA MENOR IMPÚBERE - REPARAÇÃO DEVIDA - VALOR MANTIDO - RECURSO NÃO PROVIDO.O Código de Defesa do Consumidor prevalece em relação ao Código Brasileiro de
Aeronáutica nos casos de responsabilidade civil decorrente de má prestação dos serviços pela Companhia Aérea. O atraso do voo e por readequação da malha viária, cumulado com a ausência de assistência no aeroporto configura falha no serviço, impondo à comp
anhia aérea o dever de indenizar. Deve ser mantido o valor da reparação arbitrado com razoabilidade, proporcionalidade e em observância ao grau de culpa do ofensor, à extensão dos danos e à capacidade econômica das partes. (N.U 1005723-71.2023.8.11.0041, C
ÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/08/2023,
Publicado
no DJE 24/08/2023) Do Mérito. Alega o requerente que adquiriu passagem aérea da reclamada com partida de Natal às
16h10min com uma conexão em CONFINS e com previsão de chegada em MANAUS ás 01h25min. Alega que, para surpresa do reclamante, o voo foi alterado sob a justificativa de motivos técnicos operacionais, sendo a parte autora realocada em outro voo, com mudança
de aeroporto de CONFINS para Brasília e depois MANAUS com chegada 11h30min, ou seja, chegada ao destino final com mais de 10 (dez) horas de atraso em relação ao horário inicialmente previsto. Diante disso, pleiteia indenização pelos danos morais sofridos.
Por seu turno, a requerida, em sua contestação, sustentou que o cancelamento do voo ocorreu devido ao
trafego
aéreo e que o reclamante foi realocado no próximo voo disponível, conforme a disponibilidade de assentos, além de ter recebido assistência com ali
mentação. Diante disso, requer a improcedência da ação. Verifica-se que o caso em questão
trata-se
de uma autêntica relação de consumo. Vale ressaltar que, nesse conflito de interesses, de um lado está uma empresa, dotada de todas as possibilidades de prod
ução de prova, fornecedora de produtos e serviços especializados, e, de outro, o particular, enquadrado na condição de consumidor. Deve-se lembrar também das regras do ônus da prova, disciplinadas no artigo 373 do Código de Processo Civil, as quais orienta
m os litigantes quanto à sua conduta em face das expectativas processuais relacionadas à atividade probatória. Ao autor incumbe provar o fato constitutivo de seu direito, enquanto ao réu cabe o
dever de demonstrar algum fato impeditivo, modificativo ou ext
intivo do direito do autor. Analisando os documentos anexos aos autos, é incontroversa a contratação do serviço de transporte aéreo operado pela reclamada, bem como o cancelamento do voo, o que impossibilitou a parte autora de chegar ao seu
destino final
n
o horário programado, resultando em um atraso superior a dez horas. Além disso, a reclamada não comprovou ter fornecido a devida assistência alimentar durante o atraso causado pela companhia aérea, configurando a má prestação de serviço. Tal conduta vai de
encontro à Resolução 400 da ANAC, que em seu art. 21 estabelece essa obrigação: Art. 21. O transportador deverá oferecer as alternativas
de reacomodação
, reembolso e execução do serviço por outra modalidade de transporte, devendo a escolha ser do passage
iro, nos seguintes casos: I - atraso de voo por mais de quatro horas em relação ao
horário originalmente
contratado. Dessa forma, a reclamada não logrou êxito em modificar ou desconstituir o direito invocado, ônus que lhe competia nos termos do art. 373,
inciso II, do CPC, c/c art. 6o, inciso VIII, do CDC. Presume-se, portanto, verdadeira a versão apresentada na petição inicial. A esse respeito, saliente-se que o atraso do voo de mais de 10 (dez) horas em relação ao prazo inicialmente contratado configura,
sem qualquer dúvida, falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14, “caput” e § 3o, da Lei n.o 8.078/90. Tal falha enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados, salvo se o fornecedor comprovar que, tendo prestado o serviço, o defeito
inexiste ou que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiros, hipóteses que não foram comprovadas pela requerida. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva pelos danos causados ao consu
midor em decorrência de falha na prestação do serviço, mesmo que se trate de concessionária de serviços públicos. A propósito, embora a reclamada alegue que o cancelamento do voo ocorreu por motivos técnicos operacionais, não notificou a parte reclamante s
obre o cancelamento com antecedência. Portanto, essa alegação não é suficiente para isentar a transportadora aérea de sua obrigação de fornecer informações e assistência adequadas aos passageiros. Dessa forma, configura-se a falha na prestação do serviço,
o que enseja o dever de indenizar, conforme os artigos 186 e 927 do Código Civil, além do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. O inadimplemento do contrato de transporte aéreo não produz, necessariamente, ofensa a direito imaterial do passageiro, uma
vez que tal ofensa não é presumida. No entanto, as circunstâncias vinculadas ao caso concreto, especialmente a demora excessiva de mais de 10 (dez) horas para a chegada ao destino, aliada à falta de assistência material adequada, extrapolam a ideia de mer
o dissabor e
caracterizam o dano moral. Caracterizado está o defeito do serviço, tratando-se, portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, conforme previsto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. O fornecedor responde por esse serviç
o defeituoso independentemente de culpa, sendo suficiente a prova da existência do fato decorrente de uma conduta injusta, o que restou devidamente comprovado. Como decorrência da responsabilidade objetiva do prestador do serviço, para que ele possa se des
onerar da obrigação de indenizar, deve provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o,
incs
. I e II, do art. 14 do CDC). O ônus da prova em relação a essas hipóteses recai sobre o pres
tador do serviço, e, não tendo ele se desincumbido desse ônus, deve ser responsabilizado pelos danos causados. Nesse sentido: RECURSO INOMINADO – TRANSPORTE AÉREO
– RESPONSABILIDADE
OBJETIVA – CANCELAMENTO EM DESACORDO COM A RESOLUÇÃO No 400/2016 DA ANAC
– ATRASO DE VOO SUPERIOR A QUATRO HORAS – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL IN RE IPSA – DANO MORAL EXCESSIVO - REDUÇÃO DO QUANTUM – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A responsabilidade das empresas de transporte aéreo por defeitos na prestação do
serviço independe da existência da culpa (artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor), desde que seja demostrado conduta ilícita, nexo causal e dano (requisitos presentes no caso). 2. Desrespeitado o prazo mínimo de 72 (setenta e duas) horas de antecedên
cia para que o consumidor fosse avisado da alteração do voo, conforme determina artigo 12o da Resolução no 400/2016 da Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC. 3. Alegação de caso fortuito não exime a empresa aérea do dever de indenizar por atraso no voo
superior a quatro horas. 4. É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano é presumindo ou dano moral in
re

ipsa
. 5. Sentença reformada para reduzir os danos morais. 6. Reforma parcial da sentença para reduzir o dano moral. 7. Recurso co
nhecido e parcialmente provido. (N.U 1013452-74.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 04/12/2023, publicado no DJE 07/12/2023). No caso concreto, a situação narrada ultrapassa o mero de
scumprimento contratual ou
dissabor das relações cotidianas, revelando um dano moral à honra subjetiva da parte reclamante, especialmente em razão da sujeição a uma longa e desnecessária espera, decorrente de um fato previsível. No caso, entendo que o atra
so de mais de 10 (dez) horas em relação ao horário contratado justifica a fixação da indenização por danos morais em R$ 8.000,00 (oito mil reais). Essa quantia atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, além de não
caracterizar o enriquecim
ento sem causa da reclamante, refletindo no patrimônio da reclamada de modo a coibir a reiteração do ato ilícito. Dispositivo. Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos fo
rmulados na inicial, para CONDENAR a reclamada a indenizar a parte reclamante pelos danos morais sofridos, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), acrescidos de juros de 1% ao mês a partir da citação (artigo 405 do Código Civil) e corrigidos monetariamen
te pelo INPC/IBGE a partir do arbitramento (súmula 362 do STJ). Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei no. 9.099/95). Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da
Lei 9.099/95. Daiana Malheiros de Moura Juíza leiga
Vistos, etc.
Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em ju
lgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Diamantino/MT, data do ato indicada na assinatura digital. (assinado digitalmente) RAUL LARA LEITE Juiz de Direito".

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada, sus
tentando que: a) o atraso do voo decorreu de fatores operacionais relacionados ao tráfego aéreo, configurando fortuito externo, com reacomodação e assistência prestadas ao passageiro; b) não houve comprovação de dano moral por parte do reclamante, o que af
asta o dever de indenizar nos termos do art. 251-A do CBA; e
c) o valor fixado a título de indenização, de R$ 8.000,00, é excessivo diante das circunstâncias do caso, requerendo sua minoração ou, alternativamente, a fixação dos juros de mora a partir do ar
bitramento da condenação.

Contrarrazões
foram apresentadas visando manter a sentença. Na ocasião
, a parte reclamante
argumentou que a recorrente está litigando de má-fé.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

Vide ementa

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2025